Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719967-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em razão de o juízo da 23a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de rescisão contratual ajuizada por Paulo Henrique Alves do Amaral em desfavor de Água Branca Empreendimentos Imobiliários LTDA, processo n. 0737205-31.2025.8.07.0016. O juízo suscitante, da 1a Vara Cível de Sobradinho, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 72007543 – pp. 81/85, suscitou o conflito de competência sob o argumento de que numa relação de consumo, como a do caso, a cláusula de eleição de foro é nula, tratando-se de incompetência absoluta, cabendo ao autor/consumidor a escolha entre o foro do seu domicílio ou o foro do domicílio do réu para ajuizamento da ação, tendo sido escolhido pelo autor o foro de seu domicílio, Brasília. O juízo da 23a Vara Cível de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez alegando haver cláusula de eleição de foro no contrato objeto da ação indicando que o foro competente seria o de situação do imóvel, que fica em Sobradinho/DF, não havendo comprovação de abusividade nessa escolha, razão pela qual entendeu pela declinação da competência em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos seguintes termos (Id 72007543 – p. 76): Trata-se de ação proposta por PAULO HENRIQUE ALVES DO AMARAL em face de AGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Na hipótese dos autos, entendo que a ação deve ser redistribuída para umas das Varas Cíveis de Sobradinho/DF. Isso porque, o contrato de ID 233250665 possui cláusula de eleição de foro, indicando que o foro competente para dirimir questões decorrentes do contrato seria o de situação do imóvel, que fica em Sobradinho/DF. Sabe-se que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde deverão ser propostas as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico (art. 63 do CPC). Ademais, de acordo com a Súmula 335 do STF, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Essa é a regra geral que somente pode ser superada quando ficar evidenciada a abusividade do foro contratual, o que não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF Remetam-se os autos ao Juízo competente, independente de publicação da presente decisão. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 30 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora